Tribunal: TJES
Processo: 0017485-61.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017485-61.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLY DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017485-61.2012.8.08.0012

APELANTE:
DARLY DE OLIVEIRA ALVES

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. O apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) analisar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do descumprimento, pela instituição financeira, da ordem judicial de exibição do contrato; e (ii) verificar se a estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura, por si só, abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa a sentença que, após determinar a exibição de documento pelo réu, julga a demanda improcedente em desfavor do autor justamente pela ausência do referido documento. Aplica-se, contudo, a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

4. Presumida a veracidade da taxa de juros alegada na inicial, em razão do descumprimento da ordem de exibição pela instituição financeira (art. 400, CPC), a pretensão revisional não prospera. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é um mero referencial e a sua extrapolação, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017485-61.2012.8.08.0012

APELANTE:
DARLY DE OLIVEIRA ALVES

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença (ID 15078807) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença –
Error in Procedendo

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à vedação da decisão surpresa. Argumenta que o d. Juízo
a quo
, na decisão saneadora de fls. 60/62, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou que a instituição financeira apresentasse o contrato objeto da lide. Contudo, na sentença, inverteu a lógica e imputou ao autor, ora apelante, o ônus da não apresentação do documento, julgando a demanda improcedente por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Assiste razão ao apelante neste ponto.

De fato, a decisão de fls. 60, ao deferir o pedido de exibição de documento com base no art. 6º, III, do CDC e no art. 358, III, do CPC/73 (vigente à época), fixou a premissa de que o dever de apresentar o contrato era da instituição financeira. A mesma determinação foi reiterada no despacho de fl. 128.

A instituição financeira, no entanto, permaneceu inerte, descumprindo a ordem judicial.

Ao sentenciar o feito, a d. Magistrada de piso fundamentou a improcedência na inércia do autor em comprovar a verossimilhança de suas alegações, afirmando que a ele cabia o ônus de apresentar o contrato ou, no mínimo, indícios das abusividades. Tal fundamentação contraria o comando processual anteriormente estabelecido, surpreendendo o autor com uma inversão do ônus probatório no momento do julgamento, o que configura claro cerceamento de defesa.

Contudo, apesar do vício, o processo tramita há mais de uma década e a questão de fundo é eminentemente de direito, estando a causa madura para julgamento, o que autoriza a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Assim,
acolho a preliminar de nulidade por
error in procedendo
, mas, com base na teoria da causa madura, passo diretamente à análise do mérito.

É como voto.

Do Mérito

Superada a questão processual, e considerando o descumprimento da ordem de exibição pela apelada, devem ser aplicados os efeitos do art. 359 do CPC/73 (correspondente ao art. 400 do CPC/15), presumindo-se verdadeiros os fatos que o autor pretendia provar com o documento, quais sejam, a pactuação de juros remuneratórios na ordem de 2,1809% ao mês e a sua capitalização.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se a referida taxa de juros é abusiva por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (setembro de 2010), que, segundo o autor, era de 1,34% ao mês para a modalidade "Aquisição de veículos - Pessoa física".

Mesmo com a presunção de veracidade dos fatos, a pretensão autoral não merece prosperar.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS
. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios.
O caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
.

No caso em tela, o apelante limita sua argumentação à disparidade entre a taxa contratada (presumida como 2,1809% a.m.) e a taxa média de mercado (1,34% a.m.), sem apresentar qualquer outro elemento que demonstre a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada.

Dessa forma, ainda que se presuma a veracidade da taxa alegada, a fundamentação jurídica do pedido é insuficiente para ensejar a revisão contratual, porquanto dissonante da jurisprudência consolidada do STJ.

Por conseguinte, não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos da normalidade contratual, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a improcedência da pretensão autoral, ainda que por fundamento diverso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.